Tribunal: TJES
Processo: 5009352-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso Sexual; Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009352-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELINA TOSTA CANZIAN SOBRAL e outros

APELADO: KAIQUE DE BATISTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL IMPUTADA A GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. CONVIVÊNCIA PATERNA MITIGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A. T. C. S., genitora da menor M. C. B., contra sentença proferida nos autos de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual foi julgado improcedente o pedido de afastamento do genitor, K. B., da convivência com a filha. A recorrente sustenta que a manutenção do convívio expõe a criança a risco, diante de alegações de abuso sexual, e requer, subsidiariamente, que a convivência ocorra com acompanhamento de terceiro e sem pernoite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para justificar a imposição de medida de proteção consistente no afastamento do genitor do convívio com a filha, diante de alegações de abuso sexual; (ii) estabelecer se é adequada a manutenção da convivência paterna em caráter mitigado, sem pernoite, como medida proporcional ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção integral da criança, prevista no art. 227 da CF/88 e regulamentada nos arts. 98, 101 e 130 do ECRIAD, exige demonstração concreta de risco ou ameaça para justificar medidas restritivas à convivência familiar.

O conjunto probatório, composto por estudo social, depoimento especial da criança, laudo pericial e testemunhos, não confirmou de forma conclusiva a prática de abuso sexual por parte do genitor, tampouco indicou risco efetivo à menor decorrente da convivência.

O inquérito policial instaurado foi arquivado por ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade, inexistindo elementos técnicos que corroborem as alegações formuladas pela genitora.

A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e os limites do processo de natureza protetiva, adotando solução proporcional ao determinar convivência mitigada sem pernoite, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.

O direito à convivência familiar pertence à criança e não aos genitores, devendo ser resguardado sempre que possível, sobretudo quando há manifestação da própria infante quanto ao desejo de manter vínculos afetivos com o pai, como evidenciado nos autos.

O eventual conflito entre os genitores não pode, por si só, justificar medida extrema de afastamento paterno, especialmente diante da inexistência de provas de conduta abusiva ou negligente por parte do genitor.

A reaproximação gradual e assistida entre pai e filha representa solução adequada e compatível com os princípios do ECRIAD e da Constituição Federal, além de preservar a estabilidade emocional da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de medida de afastamento de genitor por suspeita de abuso sexual exige prova idônea e concreta do risco à criança, não sendo suficiente a existência de alegações desacompanhadas de elementos técnicos conclusivos.

O direito à convivência familiar deve ser preservado em benefício da criança, podendo ser exercido de forma mitigada, com restrição ao pernoite e acompanhamento por terceiros, quando ausentes provas de risco efetivo à integridade física ou emocional do menor.

A convivência assistida constitui instrumento legítimo de reaproximação afetiva em contextos de alegações não comprovadas de violência, respeitando o princípio do melhor interesse da criança e o caráter tutelar das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 98, 101, § 2º, e 130; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCív nº 50508794820228130702, Rel. Des. Alice Birchal, j. 07.11.2024; TJ-MG, ApCív nº 50038222720238130596, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 12.06.2025; TJ-MG, AgInst nº 42594539420248130000, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 06.12.2024; TJ-DF, APL nº 88452220098070006, Rel. Des. Lécio Resende, j. 28.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. T. C. S.
(genitora da menor),
contra sentença
(
ID. 42985625
)
, proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara da Infância e Juventude
de
Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de medida de proteção ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial para indeferir a medida de afastamento da criança

M. C. B.
em relação ao seu genitor,
K. B.

Em suas razões recursais (ID. 13149018), a recorrente alega, em síntese, que:
(
i
) a convivência familiar deve ser afastada quando representa risco à criança
, sendo inadequado permitir contato com o genitor acusado de abuso sexual, especialmente diante do depoimento da infante relatando os fatos;
(
ii
) a sentença desconsiderou a prova produzida nos autos
, especialmente o depoimento especial da criança e o estudo social, os quais indicam situação de risco e resistência da criança à convivência com o genitor;
(
iii
) ainda que o inquérito penal tenha sido arquivado, tal fato não descaracteriza a gravidade das alegações feitas pela criança
, que devem ser levadas em conta no juízo da infância e juventude;
(
iv
) há relato da genitora de que a infante desenvolveu transtorno de ansiedade e apresenta melhoras desde
quando foi
afastada
do convívio com o pai;
(
v
) eventual dúvida deve ser interpretada em favor da proteção da criança
, e não do genitor;
(
vi
) subsidiariamente, caso não seja deferido o afastamento, requer que a convivência ocorra com acompanhamento de terceiro aceito por ambos
e sem pernoite.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 13149021) pelo Ministério Público de 1º grau, opinando pelo desprovimento do recurso. Após despacho de remessa à Procuradoria de Justiça, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela desnecessidade de recorrer, diante das contrarrazões às teses da parte apelante (ID. 15055621).

Pois bem.

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, encontrando-se tempestivo e devidamente preparado.

A presente controvérsia diz respeito a alegações de abuso sexual envolvendo a criança M. C. B., atualmente com 8 anos de idade, imputadas a seu genitor, K. B., bem como aos impactos dessas acusações na dinâmica de convivência familiar.

As acusações decorreram de relatos da mãe e da avó materna, baseados em supostas declarações da criança, que mencionavam episódios de exposição do corpo nu do pai e pedidos para que a menor tocasse suas partes íntimas. Acrescentaram, ainda, que a infante demonstrava medo e apresentava comportamentos compatíveis com situações traumáticas.

Em 05/08/2022
foi deferido o afastamento imediato d
o genitor
do convívio com sua filha (ID. 16614843). Contudo, em audiência realizada em 15/02/2023 (ID. 21787910), a decisão foi reconsiderada, autorizando duas visitas assistidas do genitor, nos dias 25/02/2023 e 11/03/2023, acompanhadas pelo tio materno.

Contra essa nova deliberação,
a genitora
, representada pela Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento, pleiteando a suspensão total da convivência. O recurso, porém, foi declarado prejudicado,
em
27/04/2023,
através de
Decisão Monocrática
(
ID. 4818426), diante da perda superveniente de interesse, uma vez que as visitas já haviam sido realizadas.

Em contestação
(ID. 13148702)
,
apresentada em 22/08/2022, o genitor
negou veementemente qualquer conduta abusiva ou atentatória à integridade da filha. Alegou tratar-se de tentativa de alienação parental por parte da genitora, motivada por desavenças do relacionamento encerrado. Sustentou a ausência de provas técnicas e objetivas que confirmassem as acusações e reafirmou seu zelo e cuidados para com a filha, contando inclusive com o apoio da atual companheira.

A sentença
(ID. 13149015)
proferida em 13/05/2024, pela
d.
Juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando as decisões anteriores. A magistrada,
por sua vez,
entendeu que não havia elementos suficientes para justificar a continuidade do afastamento do genitor, ressaltando a manifestação da criança quanto ao desejo de manter contato com o pai, desde que sem pernoite.
Ademais, ressaltou a possibilidade de nova medida protetiva caso surjam indícios de prejuízo à menor no convívio paterno.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs
a presente
apelação em nome
da genitora
, sustentando a necessidade de proteção da criança e a suspensão da convivência com o pai. Subsidiariamente, requereu que a convivência, se mantida, ocorra com acompanhamento de terceiro e sem pernoite.

Feitos esses esclarecimentos, nos termos do art. 227 da
CF/88
, é assegurada à criança e ao adolescente a proteção integral, conforme dispõe o referido dispositivo:

"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

O ECREAD, em seu
A
rt. 98
e
§ 2º do Art. 101
, cuida das medidas de proteção às crianças e aos adolescentes que tiverem ameaça ou violação aos seus direitos reconhecidos no estatuto.
Vejamos:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o Art. 130 do mesmo diploma legal trata da possibilidade de imposição de medida cautelar que determine o afastamento dos pais ou responsáveis da convivência com a criança ou adolescente, nos casos de maus-tratos, opressão ou abuso sexual. Vejamos:

Art. 130. Comprovada a ocorrência de maus-tratos, opressão ou abuso sexual praticados pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor do lar em que convive com a vítima.

Cumpre salientar que as decisões proferidas no âmbito das Medidas de Proteção não possuem natureza sancionatória ou declaratória, mas sim caráter tutelar, voltado à administração de situações de risco social, com a finalidade de mitigar a situação de vulnerabilidade em que se encontra a criança ou o adolescente.

Após compulsar minuciosamente as provas dos autos, não restou demonstrado que o genitor da menor fora omisso no cuidado e negligente enquanto a criança residia em sua companhia, tampouco há provas de que praticou o indigitado abuso sexual.
Vejamos o que consta do estudo social (ID. 21611164):

“
[...] Na Perícia Social apurou-se, até o momento, que a infante Maria se encontra vivendo em condições dignas de existência, na companhia de sua genitora, Sr.ª Angelina.

Cumpre ressaltar que aparentemente a infante Maria nutri sentimentos mistos e confusos em relação ao seu genitor, sendo eventualmente um reflexo das experiências vivenciadas no seio familiar paterno, que foram retratadas em alguns relatos a seguir: “não gosto de ficar a noite na casa do meu pai, porque ele me batia, quando eu acordava chorando, a noite, por causa do colchão”; “não quero ir à casa do meu pai, porque ele me batia”; “as vezes, quero ver o meu pai, mas não dormir lá” e “não era tão feliz na casa do meu pai. [...]”

Além disso, destaca-se o depoimento da menor, prestado no inquérito policial vinculado à ação n.º 0000200-72.2023.8.08.0011, no qual relatou o seguinte:

- Pergunta: Aconteceu alguma coisa com Maria, que Maria não gostou? R: O meu pai me batia e ele me mandou colocar a mão onde não pode, isso aconteceu na casa do meu pai, eu acho que foi de tarde; Aconteceu uma vez; Ele também me mostrou o bumbum dele, de brincadeira, mas foi de verdade, quando ele saiu do banho – ele estava de toalha e mostrou o bumbum;

- Perguntado se o pai mostrou outra parte para a Maria, ela respondeu que não;

- Perguntado em que parte do corpo o genitor pediu para Maria colocar a mão, ela respondeu “no piru”; Ele disse pra colocar a mão, “eu só lembro que coloquei a mão”; Ele pediu para não contar nada para ninguém.

- Quem foi a primeira pessoa que Maria contou? R: Minha avó, Carla.

- Indagada sobre o episódio em que o pai, supostamente, teria enrolado uma tapioca no pênis e afirmado “olha o recheio da tapioca”, Maria respondeu que tal fato não aconteceu – e repetiu que isso não aconteceu.

- A criança perguntou se poderia ver o pai e, indagada se ela queria ver o pai, ela respondeu que sim;

- Às perguntas feitas pela ilustre representante do Ministério Público, a criança respondeu: Eu gostava dele (se referindo ao genitor); Meu pai quase que matou minha mãe; Que chamou a Tainá de mãe - sem querer – fato que deixou a mãe chateada e que a mãe teria dito que ela “deveria trocar de mãe”;

E
m relação ao inquérito policial,
o ente ministerial requereu o arquivamento por ausência de elementos mínimos de prova quanto à autoria e à materialidade. O juízo da 3ª Vara Criminal homologou o pedido, com base no art. 28 do CPP
, sem prejuízo de reabertura das investigações caso surjam novas evidências.

Ademais,
no
curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas arroladas pela defesa:
(i)
Mirian Teixeira Cleto Lira e Gislayne Pedroza (ID. 19501562);
e (ii)
Cláudia Elaine Caetano de Moraes Benevenuto (ID. 23142891).
As declarações das testemunhas foram consistentes e alinhadas quanto ao relato de que o genitor, em convivência com sua atual companheira, mantém vínculo afetivo estável e conduta zelosa no trato com a filha, proporcionando-lhe suporte material e emocional compatível com suas necessidades. Ressalte-se que, de forma unânime, as informantes afirmaram desconhecerem episódios de possível abuso perpetrado pelo requerido contra a menor.

Logo, dos elementos constantes nos autos, tem-se que:

- o processo criminal instaurado foi arquivado;

- o relatório técnico, de caráter imparcial, não constatou situação de vulnerabilidade ou risco decorrente do convívio com o genitor;

- e as testemunhas ouvidas confirmaram o trato respeitoso e afetuoso por ele dispensado.

Assim, em que pese a gravidade das alegações ventiladas nos autos, a análise detida do conjunto probatório não revelou elementos concretos capazes de demonstrar a ocorrência de violência sexual. A mera existência de indícios frágeis, desacompanhados de provas idôneas, não autoriza a imposição de restrição absoluta ao convívio paterno.

Cumpre assentar que o direito à convivência familiar ostenta natureza de prerrogativa prioritária da criança, e não de seus genitores, devendo ser interpretado em consonância com o princípio da proteção integral (art. 227 da CF/88).
Este princípio exige soluções proporcionais e razoáveis, aptas a conciliar a proteção da menor com a preservação dos vínculos afetivos necessários ao seu desenvolvimento integral, sobretudo quando a criança manifesta o desejo de conviver com o genitor, demonstrando, inclusive, vínculos afetivos positivos com sua atual companheira.

O parecer ministerial, inclusive, reforçou a importância da retomada gradual da convivência, a título de medida protetiva equilibrada, sem, contudo, impor ruptura definitiva e desproporcional (ID. 13149021 corroborado pelo ID. 15055621).

Destarte, mostra-se adequada a solução que determina a retomada do convívio em regime mitigado, vedada, por ora, a pernoite, preservando-se a rotina da criança junto à genitora, com quem reside desde 06/08/2022, e evitando-se a perpetuação de afastamento excessivo, desprovido de respaldo probatório atual.
Tal medida se alinha ao melhor interesse da menor, pois a convivência parental mitigada representa instrumento eficaz de reaproximação e de reconstituição paulatina dos laços afetivos, prevenindo os efeitos deletérios que o distanciamento prolongado poderia gerar sobre sua formação emocional.
Para corroborar o exposto, trago à colação o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE MENOR - DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL PRATICADO PELO GENITOR - NÃO CORROBORADO - MEDIDAS DE PROTEÇÃO - AFROUXAMENTO - POSSIBILIDADE - PROMOÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA - Os cânones da proteção da criança e adolescente, insculpidos na Constituição Federal e no ECA, priorizam a intervenção estatal voltada à orientação, apoio e promoção social da família, junto à qual a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada a absoluta impossibilidade, cabalmente demonstrada -
Se não corroborada a ocorrência de agressão sexual praticada pelo genitor, desdita pelo adolescente que apresentou a denúncia, é admissível a reaproximação paulatina de pai e filho, conforme pedido formulado por ambos, com as devidas precauções que a singular situação exige.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50508794820228130702, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024) (grifou-se).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - MEDIDA DE PROTEÇÃO - AFASTAMENTO ENTRE O MENOR E A MADRASTA - PROBABILIDADE E RISCO DE DANO NÃO COMPROVADOS - ANIMOSIDADE ENTRE A MÃE E A MADRASTA DO INFANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A medida cautelar de afastamento pleiteada demanda comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano. [...]
3. Não restando evidenciada qualquer relação entre os problemas psicológicos apresentados pela criança e a relação com a madrasta, mas apenas a relação de animosidade entre ela e a genitora, indefere-se a medida cautelar .
4. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50038222720238130596, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/06/2025) (grifou-se).

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL . INEXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS DE ABUSO SEXUAL. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]
3. O Código Civil assegura o direito de convivência entre pais e filhos, com o objetivo de preservar os laços afetivos e o desenvolvimento psicológico e social do menor, mesmo após a dissolução conjugal de deus pais ( CC, art. 1.589) . 4. O direito de convivência paterno-filial é orientado pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, devendo ser restringido ou suspenso apenas em casos onde a convivência represente risco efetivo ao menor. 5. Nos autos, inexiste comprovação dos abusos alegados pela agravada, tendo sido realizados exames médicos e estudo psicológico que não identificaram indícios de violência sexual contra a criança . 6. O relatório da psicóloga judicial indica que as suspeitas da genitora não foram corroboradas por comportamentos ou evidências objetivas, mencionando que tais suspeitas podem ter origem em percepções pessoais da mãe, possivelmente relacionadas a desconfianças quanto à orientação sexual do ex-marido. 7. Em vista da ausência de provas materiais e considerando o impacto positivo do convívio paterno para o desenvolvimento da criança, recomenda-se o restabelecimento gradual da convivência, de forma assistida pelo setor psicossocial, como medida prudente para monitoramento e apoio .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido Tese de julgamento: 1. Na ausência de provas de abuso sexual, o direito de convivência paterno-filial deve ser preservado, sendo recomendável a realização de visitas assistidas quando houver alegações de risco que careçam de comprovação . 2. O direito de convivência entre pai e filho pode ser temporariamente assistido, visando proteger o melhor interesse da criança enquanto se realizam estudos complementares para avaliação da situação familiar. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1 .589; CPC, art. 1.015, I; art. 1 .003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.23 .065034-3/003, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 09/11/2023 . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42594539420248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 06/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 09/12/2024).

EMENTA:
DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - GUARDA DE MENOR - VISITAS - DENÚNCIA DA MÃE DE ABUSO SEXUAL POR P ARTE DO GENITOR - PROVAS NÃO CONCLUSIVAS - VISITAS MANTIDAS - PERNOITE COM O PAI - MENOR EM TENRA IDADE - CONFLITOS FAMILIARES - PERNOITE INDICADO A P ARTIR DOS 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - NÃO HAVENDO PROVAS CONCLUSIVAS DE ABUSO SEXUAL, NO LAUDO PSICOSSOCIAL FORENSE, NO LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL E NO LAUDO EMITIDO POR PSICÓLOGO P ARTICULAR, CONTRATADO PELA GENITORA DA CRIANÇA, HÁ QUE SE MANTER AS VISITAS DO PAI.
2 - ENCONTRANDO-SE A CRIANÇA EM TENRA IDADE E INSERIDA NUM RELACIONAMENTO CONFLITUOSO ENTRE SEUS GENITORES É ACONSELHÁVEL QUE O DIREITO DE VISITA DO GENITOR SEJA MANTIDO SEM O PERNOITE, ATÉ QUE A MENOR COMPLETE 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE . 3 - A CRIANÇA, POR MAIS QUE TENHA UM DESENVOLVIMENTO NORMAL, TRAZ OS RESQUÍCIOS DOS CONFLITOS HAVIDOS ENTRE SEUS PAIS, SENDO INDICADO QUE NÃO SE REALIZEM MUDANÇAS BRUSCAS EM SUA ROTINA.
(TJ-DF - APL: 88452220098070006 DF 0008845-22.2009.807 .0006, Relator.: LÉCIO RESENDE, Data de Julgamento: 28/10/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2010, DJ-e Pág. 143).

Com efeito, a animosidade existente entre os genitores pode impactar o desenvolvimento emocional da menor ao longo da infância. Todavia, tal circunstância, por si só, não justifica o restabelecimento da medida de proteção pleiteada, especialmente diante da ausência de elementos probatórios que indiquem a prática de maus-tratos, violência física ou psicológica por parte do genitor – ônus que incumbia à genitora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

É essencial que os genitores e seus companheiros adotem postura cooperativa no exercício do poder familiar, sempre guiados pelo interesse superior da criança. Cabe-lhes o dever jurídico e ético de assegurar um ambiente seguro e saudável para o pleno desenvolvimento da filha. A intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional e restrita a situações de risco efetivo, o que não se evidenciou no caso, conforme decisão de primeiro grau e Estudo Social constante dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.